Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DO DECISUM.
1. Embora o exequente tenha deixado de cumprir, na íntegra, a determinação judicial, não informando sobre a inexistência de custas complementares, de fato, não havia mais custas a serem recolhidas a fim de justificar o indeferimento da inicial, afigurando-se prematura a extinção do feito. Logo, a cassação do decisum é medida que se impõe, em homenagem aos princípios da cooperação, da celeridade e da instrumentalidade das formas.
2. Apelo provido.